Tribunal: TJPA
Processo: 0800849-41.2022.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10114 - Fauna
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800849-41.2022.8.14.0053

APELANTE: NELSON NILDO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800849-41.2022.8.14.0053

JUÍZO SENTENCIANTE: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

APELANTE: NELSON NILDO DE SOUZA

DEFENSORA PÚBLICA: CAROLINE BUSSOLOTO DE BRUM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: VICTOR SOARES NUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. DANO MORAL COLETIVO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE EM CRITÉRIOS OBJETIVOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública ambiental, condenando o réu pela supressão de 488,96 hectares de floresta nativa no bioma amazônico sem autorização, impondo, entre outras medidas, a obrigação de elaborar PRADA (Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada) e o pagamento de R$ 244.480,00 a título de indenização por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o valor fixado a título de dano moral coletivo ambiental atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com base em critérios objetivos extraídos dos autos;

(ii) é possível postergar a definição do quantum indenizatório para a fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que o dano moral coletivo ambiental é aferível
in re ipsa
, dispensando a comprovação de abalo específico, dada a gravidade intrínseca da lesão a bem jurídico difuso;

4. A sentença fundamentou o valor da indenização com base na extensão do dano (488,96 ha), na relevância ecológica da área degradada e na função pedagógica e punitiva da indenização, utilizando precedente local como parâmetro (R$ 20.000,00 para 40 ha);

5. A postergação do arbitramento do valor para a fase de liquidação não é cabível, pois os autos trazem elementos suficientes para a quantificação do dano desde logo, conforme reiterado entendimento do STJ e desta Corte;

6. Ausência de nulidade, excesso ou desproporção no arbitramento do valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a fixação de indenização por dano moral coletivo ambiental com base em critério objetivo extraído da extensão da área degradada e da gravidade da conduta lesiva, sem necessidade de liquidação posterior; 2. O dano moral coletivo ambiental prescinde de comprovação de abalo específico, sendo presumido pela própria violação ao meio ambiente de relevância ecológica.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2699877/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJEN 30/06/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0000409-86.2009.8.14.0036, Rel.ª Des.ª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por NELSON NILDO DE SOUZA (ID 30392055) contra a sentença (ID 30392053) proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de São Félix do Xingu, nos autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL movida contra si pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que reconheceu desmatamento ilegal de 488,96 ha de floresta nativa em bioma amazônico, fixando a obrigação de fazer (PRADA - Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada), indenização por enriquecimento ilícito e indenização por danos morais coletivos de R$ 244.480,00, entre outras medidas.

Nas razões recursais de id. 30392055,o apelante sustentou, em síntese, a ausência de critérios objetivos para a quantificação do dano moral coletivo, afirmando que a sentença teria apenas invocado, de modo genérico, a proporcionalidade, sem correlação com elementos do caso (magnitude do dano, capacidade econômica, condutas reparadoras etc.), além de aventar a postergação do
quantum
para a fase de liquidação.

Apresentadas contrarrazões (ID 30450102), o Ministério Público defendeu a manutenção integral da sentença, destacando a robustez probatória (autos de infração, termo de embargo e relatórios do IBAMA/SEMAS) e a razoabilidade do valor fixado à luz de precedentes análogos no TJPA (p.ex., R$ 20.000,00 para 40 ha), o que reforça a adequação de R$ 244.480,00 (duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais) para 488,96 ha.

O Ministério Público de 2º grau, no parecer de ID 31214199, ratificou as contrarrazões ministeriais e opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade e da razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais coletivos ambientais, imposto em sentença proferida no bojo de ação civil pública ambiental, em razão de desmatamento não autorizado em área situada na Amazônia Legal, bem como à verificação da existência de fundamentos objetivos que sustentem o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem.

A Constituição da República consagra o meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo (art. 225,
caput
), impondo não só o dever de preservação, mas também a responsabilização integral do degradador (art. 225, § 3º). Dessa matriz constitucional decorre a legitimidade das medidas reparatórias, compensatórias e sancionatórias aplicáveis aos ilícitos ambientais, inclusive a indenização por dano moral coletivo, cuja natureza pedagógica e preventiva é amplamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o STJ firmou entendimento segundo o qual o dano moral coletivo ambiental é aferível
in re ipsa
, decorrendo da própria ofensa intolerável ao equilíbrio ecológico e ao patrimônio difuso, não se exigindo demonstração de abalo específico ou individualizado, já que a lesão atinge valores fundamentais da coletividade. A função da indenização, nesse contexto, é dupla, preventiva-dissuasória, para evitar novas condutas lesivas e pedagógica, para desestimular o descumprimento sistemático da legislação ambiental. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL.DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA.

1. O dano moral coletivo em matéria ambiental deve ser aferido a partir de critérios objetivos e in re ipsa, não se vinculando à análise subjetiva da dor, sofrimento ou abalo psíquico da coletividade ou de grupo social específico.

2. Superação da aplicação da Súmula 7 do STJ aos casos de dano moral coletivo ambiental, representando evolução jurisprudencial no entendimento da Primeira Turma.3. Agravo interno provido. Recurso especial conhecido e provido.

(AgInt no AREsp 2699877 / MT, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJEN 30/06/2025).

A sentença reconheceu a extensão do dano (desmatamento de 488,96 ha); a gravidade da lesão a bem difuso de altíssima relevância (Amazônia); a necessidade de caráter pedagógico-dissuasório da indenização; e a tutela integral do meio ambiente, conforme jurisprudência de Corte Superior que admite a cumulação de obrigações e reparação pecuniária.

A tese recursal sustentou que o juízo não teria indicado parâmetros verificáveis para a fixação do valor final da indenização. Contudo, o conjunto decisório e os elementos dos autos revelam critérios concretos e aferíveis, notadamente, a extensão do dano ambiental (488,96 ha) e gravidade da lesão; função preventiva e punitiva da indenização em dano moral coletivo, em conformidade com os princípios do poluidor-pagador e da reparação integral e proporcionalidade calibrada por precedente local análogo (TJPA) que fixou R$ 20.000,00 para 40 ha, solução tomada como base empírica para, por analogia, chegar a R$ 244.480,00 (duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais), no caso concreto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000409-86.2009.8.14.0036 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024).

A propósito, as contrarrazões ministeriais foram explícitas ao reputar razoável e proporcional o valor, diante da área efetivamente atingida, e o parecer do 2º grau ratificou integralmente tal fundamentação, pugnando pela manutenção do julgado.

Ressalte-se, ainda, que o argumento do recurso de deslocar a fixação do
quantum
para a fase de liquidação não merece guarida. Os autos já contem elementos suficientes para a imediata determinação do valor, tanto pela extensão objetiva do dano quanto pela reiteração jurisprudencial desta Corte e pelas balizas estabelecidas pelo STJ, especialmente quanto à aplicação do método bifásico e à obrigação de observar a repercussão social da lesão, a magnitude do dano ecológico e a finalidade repressivo-preventiva da indenização.

Assim, verifica-se que a decisão de origem analisou adequadamente os elementos do caso concreto e fixou valor compatível com a gravidade da conduta, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e reparação integral, não havendo nulidade ou excesso a ser reparado.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença apelada em todos os seus termos
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios por não terem sido fixados pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025